Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737399-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DE FOLCO AGRAVADO: VANESSA FASSHEBER LOBAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR DE FOLCO, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do INVENTÁRIO n. 0009068-77.2015.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 200157428 da origem): "O feito foi sentenciado, ocorrendo o trânsito em julgado. O pedido de retificação solicitado sob o ID 195368324 não encontra respaldo legal, pois se baseia na inclusão de supostas dívidas, portanto, dissociado dos motivos que ensejariam eventual retificação, nos termos do art. 656 do CPC. Portanto, indefiro o pedido de ID 195368324. De igual modo, por ora, indefiro o pedido de aplicação de multa em razão de suposta litigância de má-fé, sem prejuízo de futura aplicação caso se revolva o tema neste feito já sentenciado pelo mesmo fundamento. Arquivem-se os autos..I." Embargos de declaração rejeitado (ID 207009481 da origem). Afirma que teria ocorrido erro material na quantificação dos semoventes, o que causará prejuízo a parte. Defende ser aplicável a regra do art. 656, do CPC, porquanto diz ser erro meramente material, passível de correção. Anota ainda suposta omissão em relação a obrigatoriedade do recolhimento de imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD), o que ensejaria comprometimento a regularidade da partilha. Em relação a servidão de passagem, diz que teria ocorrido omissão, ao não considerar que integra o patrimônio do imóvel serviente. Indica ainda ter ocorrido erro na avaliação do capital social da empresa IVF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 63720495. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator